Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Contrato verbal de compra e venda de veículo. Inadimplência. Ausência de transferência de propriedade. Indícios de possível fraude. Restrição de circulação de veículo via Renajud. Medida excepcional justificada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada à busca e apreensão de veículo, à restrição de circulação e à atribuição de encargos aos adquirentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência consistente na imposição de restrição de circulação do veículo, diante de indícios de fraude e risco de desaparecimento do bem.
III. Razões de decidir
3. O caso sob análise apresenta elementos que caracterizam situação excepcional, com indícios substanciais de possível fraude, que transcendem a inadimplência contratual ordinária.
4. O Regulamento do Renajud autoriza a imposição de restrição do veículo, que impede a transferência de propriedade, o licenciamento e a própria circulação do bem em território nacional.
5. Diante do risco concreto de ocultação, adulteração ou alienação clandestina do veículo, revela-se proporcional e adequada a medida de restrição de circulação para assegurar o resultado útil da demanda.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido

Dispositivos relevantes citados: Regulamento do Renajud, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0711584-80.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 01.07.2025, DJe 11.07.2025.